Tribunal: STF
Processo: HC 213185
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL — ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA — PRECEDENTES — ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.969.690/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 304, combinado com o 297, ambos do Código Penal (uso de documento público falso). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor de 3 salários mínimos.



     



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu apelação da defesa. Embargos declaratórios não foram acolhidos. 



     



    4. Formalizado recurso especial, o Relator negou-lhe provimento, ao que se seguiu a interposição de agravo interno.



     



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal, a teor do art. 28-A do Código de Processo Penal. Refere à entrada em vigor, em 23/01/2020, da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a qual introduziu o referido instituto, capaz de resultar na extinção da punibilidade do paciente. Diz impositiva a retroatividade da lei penal mais benéfica, aludindo aos arts. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, 2º, parágrafo único, do Código Penal, e 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos. 



     



    6. Requer a suspensão do processo-crime, abrindo-se oportunidade para o Ministério Público propor o referido acordo.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da retroatividade da norma que instituiu o acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), de modo a alcançar fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, considerada sua natureza híbrida — norma de cunho material e processual. A Corte, contudo, definiu como limite a data de recebimento da denúncia, uma vez esgotar-se o instituto na fase pré-processual. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020) grifei



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Lei nº 13.964/19. Aplicação retroativa. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Feito em que já havia sido oferecida denúncia, havendo sentença penal condenatória, confirmada em sede recursal, antes da entrada em vigor do novo diploma legislativo. Impossibilidade na hipótese. Precedentes. 1. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 200.311 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.08.2021) grifei



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021) grifei



     8. No caso dos autos, quando da entrada em vigor a Lei nº 13.964/2019, em 23/01/2020, já havia sido recebida a denúncia, em 14/12/2017, e proferida sentença condenatória, em 21/06/2018 (documento nº 2, fl. 288/302), sendo inviável, nos termos da jurisprudência da Corte, o oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP. 



      



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 22 de março de 2022.



    Ministro André Mendonça



    Relator